Tribunal: TJMT
Processo: 1046028-55.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046028-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PARTE EXECUTADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OFENSA À COISA JULGADA NOS CÁLCULOS PERICIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PERICIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença em ação revisional de contrato bancário, na qual, apesar de reconhecida a intempestividade da manifestação do banco executado acerca dos esclarecimentos periciais, o magistrado determinou nova manifestação do perito para apurar possível erro material ou violação à coisa julgada na elaboração dos cálculos.

A parte agravante sustenta a ocorrência de preclusão temporal e requer a homologação imediata dos cálculos apresentados pelo perito, no valor de R$ 5.144.440,31, ao argumento de que os parâmetros fixados na decisão de liquidação foram fielmente observados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a alegação extemporânea de erro material ou de violação à coisa julgada nos cálculos de liquidação pode ser apreciada pelo juízo, ainda que apresentada após o prazo concedido para manifestação das partes.

III. Razões de decidir

A preclusão temporal constitui instrumento de estabilização do procedimento e de garantia da segurança jurídica, impedindo a rediscussão de matérias quando esgotada a oportunidade processual para manifestação.

Todavia, a alegação de erro material ou de descumprimento dos limites objetivos do título executivo possui natureza de ordem pública, podendo ser examinada a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando verificada a possibilidade de a liquidação divergir do comando estabelecido no título judicial.

O art. 494, inc. I, do CPC autoriza expressamente a correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo, enquanto o art. 509, § 4º, do CPC impõe que a liquidação observe estritamente os limites da decisão transitada em julgado.

Diante da alegação de que o laudo pericial teria desconsiderado encargos de inadimplemento supostamente preservados pelo título executivo, mostra-se legítima a determinação judicial para que o perito esclareça os critérios utilizados na elaboração dos cálculos, medida que visa assegurar a fidelidade da liquidação ao conteúdo da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido.

Tese de julgamento:

“1. A preclusão temporal não impede a análise de alegação de erro material ou de violação à coisa julgada em cálculos de liquidação, por se tratar de matéria de ordem pública.

2. É legítima a determinação de esclarecimentos periciais quando houver dúvida fundada acerca da aderência dos cálculos aos limites do título executivo.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão proferida na Liquidação de Sentença nº
7952-04.2008.811.0055, da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que
reconheceu a intempestividade da manifestação do Banco, mas admitiu o conhecimento da matéria sob o fundamento análise de possível erro material e ofensa à coisa julgada nos cálculos, determinando
o esclarecimento d
os cálculos periciais.

O agravante sustentam
que
operou-se
a preclusão temporal, pois o Banco foi intimado em 21/10/2025 para se manifestar sobre os esclarecimentos periciais, com prazo até 31/10/2025, mas apenas se manifestou em 07/11/2025. Alegam que não há erro material nos cálculos do Cenário I, que observaram fielmente os parâmetros fixados pela decisão de liquidação, especialmente quanto à exclusão da rubrica "abatimento negocial". Requerem a reforma da decisão para reconhecer a preclusão e homologar imediatamente os cálculos no valor de R$ 5.144.440,31.

O Banco, em contrarrazões, defende a possibilidade de conhecimento de matérias de ordem pública a qualquer tempo, sustentando que os cálculos periciais contêm erro material por desconsiderarem encargos de inadimplemento mantidos hígidos pelo título executivo e por não observarem adequadamente a compensação e os critérios de atualização. Apresenta cálculo alternativo no valor de R$ 1.612.133,42.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou Ação de Revisão de Contrato (nº7952-04.2008.811.0055) julgada parcialmente procedente para excluir a cumulação de encargos de mora, mantendo-se a comissão de permanência, condenando o réu a restituir
ao autos
os eventuais valores pagos a maior, a ser apurado em liquidação de sentença.

Interposta Apelação por ambas as partes (AP 31220/2016), a do Banco não foi conhecida e a do autor, parcialmente provida para
determinar a redução dos juros remuneratórios a 12% nas CRPH 95/20008-8, 96/60129-9, 96/00561-7, 96/00125-9, 96/00131-3, 96/00148-8, 96/00269-7, 97/00058-2, 97/00130-9 e
subcrédito
A da CRPH 98/00132-9, devendo ser devolvidos na forma simples os valores cobrados a maior, admitindo-se a compensação (id 59909875 - Pág. 13).

Iniciada a Liquidação de Sentença determinou-se a apuração dos cálculos por perit
o, o qual apresentou laudo apontando dois cenários, um em que os abatimentos negociais seriam considerados pagamentos, no qual o valor a ser restituído seria de R$ 17.505.765,53 em maio de 2025
, e outro, em que ele teria natureza jurídica de desconto, e então o quantum estaria em
R$ 5.164.758,87.

Em decisão de 08.09.2025, o magistrado não reconheceu a rubrica "abatimento negocial" como pagamento e autorizou a compensação de créditos entre as partes, afastando a prescrição suscitada pelo agravante.

A esse decisum foi interposto o Agravo de Instrumento nº 1032292-67.2025.8.11.0000,
julgado em 29.10.2015 pelo não provimento, cujo
trânsito
definitivo ocorreu em 27.11.2025.

O perito apresentou os seus esclarecimentos em 17.10.2025, retificando os cálculos sem que os abatimentos fossem tidos por quitação e apontou
resultado favorável ao ora agravante
em
R
$ 5.144.440,31 (id 211904360).

As partes foram intimadas a se manifestarem
aos 17.10.2025
, porém apenas o agravante o fez
tempestivamente
em 20.10.2025,
enquanto o agravado compareceu nos autos em 07.11.2025 para indicar que haveria suposta violação à coisa julgada ante a suposta exclusão de encargos moratórios nas
operações 95/20008-8, 96/60129-9 e 98/00132-9.

A decisão agravada
apesar de admitir a arguição extemporânea do Banco, determinou que o perito manifestasse sobre tal ponto, sob tais fundamentos:

Assiste razão à parte Exequente quando aponta a intempestividade da manifestação do Executado (ID 214232204), protocolada após o decurso do prazo legal. A preclusão temporal, como cediço, é instituto que visa à ordem e à celeridade processual, impedindo que as partes se manifestem quando já esgotada a oportunidade para tanto.

Contudo, a matéria arguida pelo Executado transcende a mera discordância aritmética. A alegação é de que o laudo pericial, mesmo em sua versão retificada ("Cenário I"), contém erro material por supostamente afrontar a autoridade da coisa julgada, ao deixar de aplicar encargos de inadimplemento que o título executivo teria mantido hígidos.

É sabido que o erro de cálculo e a ofensa à coisa julgada são matérias de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão. A correção de inexatidões materiais é expressamente autorizada pelo art. 494, I, do Código de Processo Civil, podendo ser realizada até mesmo de ofício pelo magistrado, a fim de assegurar que a execução corresponda exatamente ao comando sentencial.

O art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza a correção, de ofício ou a requerimento da parte, de inexatidões materiais ou erros de cálculo. Por sua vez, o art. 509, §4º, do mesmo diploma estabelece que a execução deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo.

A questão que se coloca é se, no caso concreto, há efetivamente erro material ou ofensa à coisa julgada que justifique afastar a preclusão temporal e determinar novos cálculos periciais.

O erro material, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza-se por inexatidão evidente e objetiva, perceptível de imediato, como erro de soma, digitação ou transcrição.

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ERRO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ .

1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais apontados como violados impede o conhecimento do recurso especial, conforme disposto na Súmula nº 282/STF.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a correção de erro de cálculo, por se tratar de matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão ou à coisa julgada, podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador.

3. A revisão dos cálculos para adequação à taxa Selic não caracteriza ofensa à coisa julgada ou à preclusão, consoante a jurisprudência do STJ, sendo necessária para evitar enriquecimento sem causa.

4.
Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(
AREsp
n. 2.983.638/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

A manifestação do Banco, embora intempestiva aponta para uma questão que transcende a mera divergência aritmética. A alegação é de que o laudo pericial, mesmo em sua versão retificada no Cenário I, teria deixado de aplicar encargos de inadimplemento que o título executivo manteve hígidos. Se confirmada, tal circunstância configuraria não apenas erro material, mas efetiva ofensa à coisa julgada, pois a liquidação teria extrapolado os limites do comando sentencial ao desconsiderar encargos expressamente mantidos pelo acórdão.

Ademais, essa matéria não foi decidida nos autos, não havendo se falar em preclusão definitiva que impeça a sua discussão no processo.

Por outro lado, a determinação de esclarecimentos periciais, com prazo curto e objetivo bem delimitado, visa justamente assegurar que a homologação ocorra de forma segura e fundamentada, permitindo o encerramento da fase de liquidação e o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026